Tribunal: TJDFT
Processo: 0000651-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. RECURSOS DO RÉU. INÉPCIA DA DENUNCIA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO 1o RÉU. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO 2o RÉU.
1. Sendo possível constatar que a denúncia atendeu aos requisitos constantes no artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos, a participação de cada acusado, as circunstâncias elementares dos crimes e sua classificação jurídica, sendo, portanto, possível o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial acusatória.
2. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar os decretos condenatórios. É sabido que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que segura, coerente e harmônica, possui especial valor, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
3. Impõe-se a redução da pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se prestigiarem os critérios de necessidade e de suficiência para a reprovação e a prevenção do crime.
4. Dado parcial provimento ao recurso do 1o réu para reduzir a pena aplicada. Negado provimento ao recurso do 2o réu.